Tribunal: TJPA
Processo: 0816505-79.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816505-79.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CASTRO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a anulação de suposto contrato fraudulento de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerne da controvérsia reside no erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 139, I, do Código Civil). No caso concreto, a despeito de a autora possuir outros contratos de empréstimo consignado, resta evidenciado que, na data da contratação objeto da lide, sua intenção não era aderir a um novo empréstimo, muito menos à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

4.

A manutenção de diversos empréstimos consignados regulares pela consumidora corrobora sua tese, demonstrando que ela domina a dinâmica do parcelamento fixo e, portanto, não anuiria com uma modalidade de dívida via cartão de crédito se lhe tivessem sido prestadas informações claras. O banco, ao desvirtuar a natureza do serviço e registrar uma margem para cartão de crédito não solicitado, operou sobre vício de consentimento da autora, que não pretendia pactuar nova obrigação. Configura-se, assim, o erro essencial, apto a anular o negócio jurídico por ausência de vontade consciente.

5.

A ausência de prova robusta de que a consumidora efetivamente pactuou o serviço e tinha plena ciência de suas características configura não apenas violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), mas inequívoco vício de consentimento. Afronta-se, assim, os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, restando configurado o erro essencial que macula a validade do negócio jurídico por completa ausência de
animus
contratual.

6.

A conduta da instituição financeira ao impor descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sem a devida manifestação de vontade da autora — que nega categoricamente a realização do contrato e não buscou novo crédito, extrapola o mero dissabor e enseja dano moral, uma vez que a indução do consumidor a erro e a redução indevida de sua verba alimentar mediante um produto de amortização ferem a dignidade da parte e a boa-fé objetiva, impondo o dever de indenizar com base no abuso de direito e no defeito na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DA CONCEICAO CASTRO SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o Banco BMG S/A. O magistrado de piso julgou, fundamentando que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao colacionar o contrato assinado e a prova do repasse dos valores, afastando a alegação de desconhecimento do produto.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a abusividade da modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), que não contratou, apesar de já possuir outros contratos na modalidade empréstimo consignado; b) a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC); c) que jamais recebeu e, muito menos, utilizou o cartão; d) que não se beneficiou de nenhum valor decorrente de tal avença; e) a ocorrência de dano moral. Pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores e condenação em danos morais.

O BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões e defendeu a legalidade da operação e a clareza das informações prestadas no ato da contratação. Ressalta-se que, em sede de contestação, apresentou o instrumento contratual assinado em 03/02/2017, comprovante de disponibilização do crédito de R$ 1.043,00, via TED, à conta 7274-4, Agência 1248.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Em que pese a fundamentação do juízo de primeiro grau baseada na existência de contrato devidamente assinado e recebimento do valor via TED, entendo que a questão merece novo olhar sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e do vício de consentimento, já que a

insurgência da recorrente é específica e contundente: afirma que não buscou a celebração de qualquer novo contrato, seja de empréstimo consignado típico, seja na modalidade de cartão de crédito.

II.1. A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO

O sistema jurídico consumerista brasileiro, alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III, CDC). No âmbito das operações bancárias, essa transparência deve ser maximizada, especialmente quando o contratante é pessoa idosa ou em situação de vulnerabilidade.

A apelante nega ter solicitado qualquer crédito no período em questão. O banco réu, embora apresente instrumento contratual, não logrou demonstrar a higidez do consentimento, restando evidenciadas contradições intransponíveis na prova documental. Apreciando as provas e alegações das partes, verifica-se que o contrato apresentado pela instituição financeira previa que o pagamento do crédito seria disponibilizado em conta no Banco Itaú, Agência 946 (em Ituiutaba-MG). Todavia, o comprovante de TED colacionado pelo banco indica o envio de valores para a Agência 1248 (em Formiga-MG), conta 7274-4.

Tais dados colidem frontalmente com a realidade bancária da autora, que comprovou possuir conta apenas no Banco do Brasil, Agência 5568 (Marabá-PA), em que recebe os valores contratados em empréstimos. Essa disparidade gritante entre o local de residência da autora e o destino dos valores indicados pelo banco reforça a tese de fraude ou erro substancial, demonstrando que a consumidora jamais teve acesso ou intenção de contratar tal produto. A simples existência de uma assinatura em formulários complexos não supre a necessidade de comprovar que o consumidor efetivamente desejou e recebeu o serviço.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da

contratação
de RMC
[...] TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
CARTÃO
FOI ENVIADO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
. AUSÊNCIA DE FATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, SE HOUVER, NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.I. [...]
Verifica-se que as alegações da apelante são pertinentes, haja vista que os documentos apresentados pelo banco, tais como: uma proposta de adesão de
cartão
de
crédito

consignado
, uma proposta de planilha simplificada e um comprovante de TED, o não demonstram que houve autorização para esse tipo de empréstimo. Por outro lado, é possível verificar que a autora nunca utilizou o
cartão
de
crédito
em questão, não havendo sequer faturas que possam comprovar a utilização deste, quer seja para empréstimos, quer seja para compras. III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a
contratação
, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo
consignado
tradicional.

[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08200638720238140051 27260563, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

II.2. A PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

A conduta de implantar Reserva de Margem Consignável (RMC) sem a solicitação prévia e expressa do consumidor configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC. Ao fornecer serviço não solicitado e, mais grave, sem demonstrar o efetivo proveito econômico pela autora — dada a divergência nas contas bancárias mencionadas —, a instituição financeira assume o risco de nulidade total do negócio jurídico por vício de consentimento.

Não se trata apenas de má prestação de serviço, mas de ausência de pressuposto de validade do contrato: a vontade livre e consciente. Assim, o contrato deve ser declarado nulo, retornando as partes ao estado anterior.

II.3 – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

No tocante à devolução dos valores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que a restituição deve ser em dobro sempre que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé subjetiva.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).
DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No presente caso, o banco agiu com evidente descuidado ao impor descontos mensais em verba alimentar sem demonstrar que a consumidora buscou o contrato ou sequer recebeu o numerário. A ausência de engano justificável autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, garantindo à apelante o recebimento do dobro do que lhe foi indevidamente subtraído a contar de 30/03/2021. Valores de período não prescrito e anteriores a esta data, caberá restituição simples.

II.4. DANO MORAL

A configuração do dano moral, na hipótese, exsurge da conjugação da conduta abusiva da instituição financeira com a vulnerabilidade da consumidora e a natureza alimentar da verba atingida. Afinal, a subtração de parte desses valores, sem causa jurídica legítima, compromete o sustento básico da apelante, vulnerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

Ao registrar um contrato com dados bancários e geográficos (no Estado Minas Gerais) alheios à realidade da autora (Marabá-PA), o banco agiu com negligência inescusável, falhando no seu dever de cuidado e segurança das operações. O exercício de atividade lucrativa impõe o risco do empreendimento, não podendo o ônus de fraudes ou erros administrativos ser transferido ao consumidor hipossuficiente.

A indenização não visa apenas compensar o sofrimento da vítima, mas também desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira. O desvio produtivo do consumidor, que se vê obrigado a ingressar em juízo para cessar descontos indevidos, deve ser sancionado.

Considerando a extensão do dano, o porte econômico do banco e a necessidade de prevenção, fixo o
quantum
indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos.

Ante o exposto, conheço e dou-lhe provimento ao recurso para:

i.

Declarar a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) nº 12671967;

ii.

Condenar o Banco BMG S/A a restituir em dobro todos os valores indevidamente descontados, a contar de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS. Valores de período não prescrito e anteriores a 30/03/2021, caberá restituição simples. Observando os seguintes parâmetros de cálculo: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária ambos da data do efetivo prejuízo pelo INPC.

iii.

Condeno ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento e juros a contar do evento danoso, ambos pela taxa INPC.

Considerando o provimento do recurso e a inversão do ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de honorários ao advogado do autor em 12% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026